Tribunal: TJMT
Processo: 1012218-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Maria José Alves Ferreira, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.
Extrai-se dos autos que a paciente encontra-se segregada por, em tese, ter cometido o delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.
Relatou que a paciente não tinha conhecimento da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos em sua residência, vez que este era de propriedade de seu filho de alcunha “Gordinho”.
Aduziu que a beneficiária é ré primaria, de bons antecedentes, possui endereço fixo, bem como é pessoa trabalhadora.
Alega que possui um filho de 05 (cinco) anos de idade que está sob os cuidados do conselho tutelar.
Salientou que a decisão que decretou a prisão preventiva é ilegal, vez que carece de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.
Declara que deve ser afastada a prisão cautelar, garantindo o direito da paciente apelar, senão em liberdade, ao menos em prisão domiciliar, ante a óbvia necessidade de cuidados com o menor.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, requer seja restabelecido o ius ambulandi da beneficiária, ainda que acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão, e caso não seja este o entendimento, busca a concessão da prisão domiciliar, ante a fato da paciente ser lactante, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 93839985/93839993).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Maria José Alves Ferreira, qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria, bem como a alegação de que o paciente não foi reconhecido pelas vítimas, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
(...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015)” (sic).
Quanto a alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
A autoridade judiciária, na decisão que decretou a prisão preventiva, assim consignou:
“(...)Extrai-se dos autos que, em cumprimento ao mandados de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor da autuada, os policiais ao chegarem na residência esta não foi encontrada, sendo informado por terceiros o local onde se encontrava. Em diligencia ao local e, com permissão da proprietária do imóvel adentraram ao local e localizaram a autuada, tendo esta informado ao investigador o local onde a estava o material ilícito, logrando êxito em encontrar um revólver calibre 32 com numeração raspada na bolsa da autuada, uma sacola com várias porções de substancias análoga a cocaína embaixo do fogão, quatro munições intactas, 34 porções pequenas análogas a pasta base de cocaína e 01 porção média de substancia a pasta base de cocaína, R$: 94,50 (noventa e quatro reais e cinquenta centavos), um caderno com anotações referente a transações de vendas de entorpecentes e diversos materiais elétricos e hidráulicos .
No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da autuada. Compulsando os autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva.
Verifica-se a existência de indícios de autoria e materialidade especialmente pelos produtos apreendidos em posse da autuada, consistente em revólver Cal. .32 com numeração suprimida (Registro: null Propriedade de MARIA JOSE ALVES FERREIRA), 34 Porções Pequenas análoga a pasta base cocaína, 01 porções grande análoga a pasta base cocaína, R$ 94,50 (noventa e quatro reais e cinquenta centavos), 04 (quatro) munições cal 32 intactas, 01 caderno capa dura com anotações, 01(um) unidade(s) Bombina Filme Strech, 01 cachimbo artesanal.
Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “ periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de suas condutas, percebe-se em risco a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de a agente, acaso solta, prosseguir na realização de atos criminosos.
Ademais, entende-se por ordem pública a paz e a tranquilidade no meio social.
Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da prisão preventiva neste caso é a medida necessária para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, o agente estando em liberdade, reitera a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.
Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade. (...)
A quantidade de droga apreendida é considerável, de modo que a indiciada tinha em seu poder 34 Porções Pequenas análoga a pasta base cocaína, 01 porções grande análoga a pasta base cocaína, levando, inclusive, para esconder na casa de terceiros.
Diante da análise das condições em que a indiciada fora flagrada (portando consigo arma de fogo, munições e também entorpecentes), a quantia de drogas apreendida, a natureza da droga (substância análoga à pasta base de cocaina), as condições em que o entorpecente foi encontrado (embalada em trouxinha e escondida embaixo do fogão), além dos valores em dinheiro e cardeno de anotações, fica sobejamente demonstrado que a indiciada dedica-se à mercancia de entorpecentes, o que demonstra o periculum libertatis.
Outrossim, verifica-se ainda a necessidade da segregação cautelar para o fim de assegurar futura aplicação da lei penal, dada a patente possibilidade de fuga da representada do distrito da culpa.
Verifica-se a existência de medida cautelar que deu ensejo a prisão da autuada (1000643-02-2020.811.0084), relacionada ao crime tráfico de drogas, segundo o qual, consta inúmeros áudios que apontam a participação da autuada na pratica do crime de tráfico de drogas nesta Comarca, inclusive se gabando pelo fato de nunca ter sido pego pela polícia, relatando ainda trabalhar no tráfico há muitos anos, diálogos esses realizados com a pessoa de Adriano (atualmente preso pela prática de tráfico de droga, o qual inclusive confessou a pratica de tráfico de drogas nesta Comarca).
Ademais, cumpre esclarecer ainda, que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis, conforme dispõe o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Outrossim, quanto ao pedido apresentado pela defesa pugnando pela domiciliar.
Esclareço que não desconheço que fora julgado recentemente o habeas corpus coletivo 143.641/SP, no qual STF concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas que estivessem gestantes, puérperas ou fossem mães de crianças e/ou deficientes sob sua guarda, exceto na hipótese de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em outras situações excepcionalíssimas, as quais só poderiam vir a impedir a substituição prisional por meio de fundamentação judicial apropriada.
No caso sub judice, verifica-se que a defesa da autuada alegou ser a mesma detentora da guarda de um neto menor de 12 anos, todavia não comprovou o alegado, se quer informou a idade da criança, bem como não comprovou ser esta imprescindível aos cuidados do neto.
De acordo com o conteúdo exposto neste auto de prisão em flagrante, bem como no medica cautelar, é de se verificar que a autuada tem conduta voltada a ilicitude, o que demonstra evidente, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, tampouco a concessão de liberdade provisória e, ainda a substituição pela prisão domiciliar. (...)”
Analisando os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, para a decretação da prisão preventiva, com efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública e assegurar a lei penal, ante a quantidade dos entorpecentes apreendidos, a condição da apreensão, além de valores em dinheiro, caderno de anotações e uma arma de fogo.
Ainda, nota-se que a autoridade judiciária aduziu que existem inúmeros áudios que apontam, à princípio, a participação da paciente no tráfico ilícito de entorpecentes.
Concernente ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade da agente para os cuidados destes, hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.
Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“... 4. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)” (sic).
In casu, nota-se que a autoridade judiciária asseverou que o menor é neto da beneficiária, e não filho como o impetrante aduziu na inicial. Ademais, a priori, não fora constatado a imprescindibilidade da mesma aos cuidados do infante, não havendo assim que se falar, neste momento, em concessão da prisão domiciliar.
Consigno ainda que, o fato da paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
Assim, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a manutenção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatise, informando se a paciente possui antecedentes criminais, bem como esclarecer se o menor é seu filho ou neto, e quanto a imprescindibilidade desta na criação do infante, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.